Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-81.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800672-81.2023.8.14.0105

APELANTE: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA RESISTÊNCIA. ART. 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL. DISPAROS CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE VESTÍGIOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos de ação penal instaurada por tentativa de homicídio qualificado, desclassificou a imputação para o crime de resistência (art. 329, §1º, do CP), condenando o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o absolveu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa postula absolvição por insuficiência probatória quanto à resistência, enquanto o Ministério Público busca a condenação pelo delito de porte ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo sem apreensão do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de resistência configura-se pela oposição à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça, tratando-se de delito formal.

4.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares mostram-se coerentes e convergentes ao relatar que foram recebidos a tiros quando realizavam diligência regular, evidenciando oposição violenta à atuação estatal.

5.

A jurisprudência admite a condenação com base em depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo indícios de perseguição ou má-fé.

6.

A versão defensiva não logra infirmar a prova produzida, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição quanto ao delito de resistência.

7.

A condenação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 exige comprovação segura da existência e do porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal.

8.

Embora seja possível a condenação sem apreensão da arma, é indispensável a presença de elementos probatórios firmes e convergentes acerca da materialidade.

9.

A ausência de apreensão do artefato, de cápsulas ou projéteis, bem como divergências quanto à espécie da arma supostamente utilizada, fragiliza a comprovação da materialidade específica do delito.

10.

Persistindo dúvida razoável quanto à efetiva existência da arma de fogo, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais, quando coerente e prestado sob contraditório judicial, possui valor probante suficiente para fundamentar condenação pelo crime de resistência.

2.

A condenação pelo porte ilegal de arma de fogo, embora independa da apreensão do artefato, exige comprovação segura da materialidade, não podendo se fundar em presunções ou prova frágil.

3.

A dúvida razoável quanto à existência da arma de fogo impõe a absolvição pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329, §1º; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de recursos de apelação criminal interpostos por
LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da ação penal originariamente instaurada para apuração de tentativa de homicídio qualificado, procedeu à desclassificação da imputação e condenou o acusado pela prática do delito previsto no
art. 329, §1º, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o, por outro lado, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo narrado na denúncia, no dia 18 de setembro de 2023, por volta das 19h, no Ramal do Nicolau Transjutaí, zona rural do Município de Concórdia do Pará, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra guarnição da Polícia Militar que se deslocara ao local após reiteradas denúncias acerca da presença de indivíduos armados aterrorizando moradores da região.

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular concluiu pela inexistência de elementos suficientes à configuração do animus necandi, procedendo à desclassificação da imputação para o delito de resistência, condenando o réu por tal infração e absolvendo-o quanto ao crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, sob o fundamento de ausência de comprovação segura da materialidade.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação postulando a absolvição do acusado quanto ao crime de resistência, sob alegação de insuficiência probatória.

O Ministério Público, por sua vez, também apelou, sustentando estarem presentes elementos suficientes à condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

II – DO MÉRITO

II.1 – DO RECURSO DEFENSIVO (ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA)

A insurgência defensiva volta-se contra a condenação pelo crime previsto no
art. 329, §1º, do Código Penal
, sustentando ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

O delito de resistência configura-se quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça. Trata-se de crime formal, cujo núcleo reside na oposição violenta à atuação legítima do Estado.

No caso concreto, a materialidade e autoria delitiva emergem do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que compunham a guarnição.

Os relatos de KLEBERSON FÁBIO DA SILVA ANTUNES, BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO e RAFAEL FERREIRA ROCHA revelam coerência interna e convergência narrativa no sentido de que, ao avistarem a viatura policial, os indivíduos passaram a efetuar disparos contra a guarnição, evadindo-se para área de mata, ocasião em que houve revide à injusta agressão.

A prova testemunhal colhida judicialmente não apresenta contradições relevantes, tampouco elementos que indiquem intenção persecutória ou distorção dos fatos.

É entendimento consolidado que o depoimento de agentes públicos, quando prestado em juízo e em harmonia com o conjunto probatório, possui idoneidade para fundamentar condenação, não havendo presunção de suspeição pelo simples fato de se tratar de policial, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (G.N.)

Ademais, a versão apresentada pelo acusado não logrou infirmar o acervo probatório produzido. O princípio do in dubio pro reo incide apenas quando subsiste dúvida razoável e objetiva acerca da materialidade ou autoria, o que não se verifica na espécie.

A sentença examinou adequadamente o contexto probatório, expondo fundamentação idônea e coerente. Assim, não há falar em absolvição, sendo assim, nego provimento ao recurso defensivo.

II.2 – DO RECURSO MINISTERIAL (CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03)

O Ministério Público sustenta que a ausência de apreensão da arma de fogo não impede a condenação pelo delito de porte ilegal, por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em determinadas circunstâncias, a condenação mesmo na ausência de apreensão do artefato, desde que existam elementos probatórios seguros e convergentes capazes de demonstrar a materialidade do delito.

Entretanto, a hipótese dos autos reclama exame cauteloso. Embora os policiais tenham afirmado terem sido recebidos por disparos de arma de fogo, não houve apreensão do suposto armamento, tampouco foram encontrados projéteis, cápsulas deflagradas ou quaisquer vestígios materiais que confirmassem a natureza e a existência do artefato.

Há, inclusive, divergência quanto à espécie de armamento mencionado — ora apontado como arma caseira, ora como pistola calibre .40 — circunstância que fragiliza a certeza quanto à materialidade específica do delito.

A condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03 exige comprovação segura de que o agente portava arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda que se trate de crime de mera conduta, não se pode prescindir da demonstração inequívoca da existência da arma de fogo, sob pena de se converter a presunção em prova.

No caso, a prova limita-se essencialmente aos relatos policiais, desacompanhados de qualquer elemento técnico ou vestígio objetivo que corrobore a existência do artefato bélico.

Em matéria penal, a dúvida razoável impõe solução favorável ao acusado.

Dessa forma, entendo que a sentença agiu com acerto ao absolver o réu quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo assim, nego provimento ao recurso ministerial.

Ante o exporto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026